Tribunal: CARF
Processo: 11080.728702/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728702/2014-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.133 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ECOTEC URBANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material devida a erro de escrita na parte
dispositiva do voto condutor do acórdão, devem ser acolhidos os embargos
inominados para sanar o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para sanar a inexatidão material, devida a lapso manifesto no dispositivo
do voto condutor do acórdão embargado, passando este a contar com a redação contida no tópico
“dispositivo retificado” deste voto, nos seguintes termos: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, para restabelecer o VTN declarado
pelo contribuinte.”

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728702/2014-39
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728702/2014-39

Relatório
Trata-se de Embargos de Inominados opostos pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a. Câmara da 2a. Seção deste Conselho.
Conforme Despacho de Admissibilidade, mos embargos inominados é alegada a
ocorrência de lapso manifesto no dispositivo do voto do relator do acórdão embargado, eis que
constou no voto do relator que houve o restabelecimento do VTN declarado pelo recorrente em
sua DITR que fora glosado pela autoridade fiscal, todavia, na conclusão do voto (dispositivo do
voto), o relator decide pelo parcial provimento ao recurso para restabelecimento do VTN
declarado pelo contribuinte.
Diante da admissão dos embargos inominados, os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Trata-se de embargos inominados, os quais devem ser conhecidos, em face do
acórdão embargado, por meio do qual o colegiado assim decidiu naquele julgamento:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.” (grifou-
se)
Em embargos inominados é alegada a ocorrência de lapso manifesto no
dispositivo do voto do relator do acórdão embargado, eis que constou no voto do relator que
houve o restabelecimento do VTN declarado pelo recorrente em sua DITR que fora glosado pela
autoridade fiscal, todavia, na conclusão do voto (dispositivo do voto), o relator decide pelo
parcial provimento ao recurso para restabelecimento do VTN declarado pelo contribuinte.
Aduz a embargante que o VTN declarado pelo contribuinte em sua DITR foi
restabelecido, resultando na extinção do crédito tributário lançado, objeto do recurso voluntário.
Desse modo, entende a embargante que o provimento parcial do recurso, leva-se a
interpretação de que o crédito tributário lançado se manteria em parte, o que não é o caso, pois
integralmente extinto com o restabelecimento do VTN declarado.
Com razão a embargante.
Ao concluir que “deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua
DITR glosado pela autoridade fiscal”, o voto condutor do acórdão embargado acaba por dar
provimento integral ao recurso voluntário, e não provimento parcial, sem quaisquer justificativas
para tal proceder.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728702/2014-39

Não consta do voto do relator qualquer menção aos fundamentos que levaram ao
Colegiado considerar ser o caso de provimento parcial.
Merece ser salientado que, em sede de recurso voluntário, a recorrente requereu o
cancelamento da notificação de lançamento, cujo pedido foi integralmente acolhido pelo voto
condutor do acórdão embargado.
Em que pese a recorrente tenha juntado aos autos laudo que apontasse VTN
menor, não realizou a recorrente requerimento algum quanto a redução do VTN para tal valor,
tendo tão somente requerido, conforme exposto acima, o cancelamento da notificação de
lançamento e consequentemente do débito lançado.
Assim, o provimento parcial do recurso, ao invés de provimento integral,
configura inexatidão material devida a lapso manifesto, dada evidente falta de fundamentação
para o provimento parcial do recurso, dificultando não só a compreensão como até mesmo a
própria implementação da decisão por parte da unidade de origem, consoante circunstanciado
pela equipe responsável.
Portanto, diante de inexatidão material devida lapso manifesto, merece
acolhimento os presentes embargos inominados, eis que o correto encaminhamento da conclusão
do relator e dispositivo do voto, na linha do que restou decidido no voto condutor do acórdão
embargado, seria pelo provimento integral do recurso voluntário, merecendo, por tal razão,
retificação a parte dispositiva do voto condutor do acórdão embargado.
Dispositivo retificado.
Diante da necessidade de retificação do dispositivo do voto condutor do acórdão
embargado, apresenta-se, neste tópico, conforme abaixo, o dispositivo retificado já com sua nova
redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.”
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados para sanar a inexatidão
material, devida a lapso manifesto no dispositivo do voto condutor do acórdão embargado,
passando este a contar com a redação contida no tópico “dispositivo retificado” deste voto, nos
seguintes termos: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.”.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728702/2014-39

Fl. 290
DF CARF MF
Original